Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701504-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: EDNALDO PEREIRA DE BARROS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CARLOS DE LUCENA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n° 0709261-87.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. O ponto controvertido da demanda se circunscreve a saber se houve má prestação de serviço médico por parte dos réus e a negligência/imperícia dos profissionais de saúde na hipótese narrada foram a causa do óbito de Ednaldo Pereira de Barros. Quanto às questões processuais (art. 357) pendentes de apreciação, submeto-as à análise a partir deste momento. Observa-se que o Distrito Federal arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, uma vez que a UPA é gerida exclusivamente pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, pessoa jurídica de direito privado (ID 120985763). Contudo, a preliminar arguida não merece prosperar. Isso porque, não obstante o serviço seja prestado pelo IGESDF, a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal por atos àquele imputados na prestação dos serviços prevalece. Perfilhando o mesmo entendimento, colaciona-se ementa da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo a qual: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADEPASSIVA. SERVIÇOS DE SAÚDE.IGESDF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. SUTURA DO TENDÃO EXTENSOR DO DEDO INDICADOR EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SEQUELAS. PERDA DA CAPACIDADE DE FLEXÃO DO INDICADOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E OMISSÃO ESTATAL NO ATENDIMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As entidades sem fins lucrativos e as filantrópicas quando prestam serviços de saúde no âmbito o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público, o fazem como agentes do Estado. Desse modo, “a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária" (Acórdão 1232561, 07114177320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a causa de pedir da autora refere-se a uma sequência de atendimentos médicos no Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF e no Hospital Regional do Paranoá, sendo este órgão integrante da Administração Direta do Distrito Federal. 2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STF. Conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592: "1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso." (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) 3. Na hipótese, mutatis mutandis, para a indenização almejada relativa à suposta intercorrência de cirurgia de sutura do tendão extensor do dedo indicador (2o quirodáctilo) que teria resultado em perda da capacidade de flexão do indicador, faz-se necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento. 4. No laudo pericial, o médico perito nomeado pelo Juízo afirmou que: (I) não há um indício claro de negligência, imprudência, imperícia; (II) a sequência de atendimentos (sutura, imobilização, tala, indicação de fisioterapia) está correta para o caso da autora; e (III) "o que gerou a perda ou sequela do membro, sentido ou função foi o trauma inicial, sendo esperado, como já explicado anteriormente, pelo mecanismo de trauma, que ocorra tal consequência em função do acidente?, motivo pelo qual aduziu que eventual demora de atendimento/cirurgia não gerou a sequela, mas o trauma. 5. Da prova dos autos, extrai-se a clara ausência de nexo causal, entre o evento danoso e o atendimento prestado à autora, com habilidade técnica eficiente para se imputar a pretendida responsabilidade estatal. 6. Se inexistiu falha na prestação do serviço médico ou conduta omissiva da equipe médica dos hospitais como determinante ou influente para o evento danoso (perda da capacidade de flexão do indicador), afasta-se a responsabilização civil estatal. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDFT – Acórdão n. 1374057, Processo n. 0707328-16.2020.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/09/2021, publicado no PJe: 08/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Distrito Federal. Quanto às preliminares arguidas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF em sede de contestação (ID 128996560), passo a apreciá-las a partir de então. No que tange ao requerimento de tramitação do feito sob segredo de justiça, hei por bem indeferir o requerimento em questão, haja vista que a hipótese vertente não se amolda às hipóteses legais que preveem a tramitação sob sigilo e os documentos concernentes aos prontuários médicos, em sua preponderância, encontram-se gravados com sigilo. Quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo referido réu, INDEFIRO-O. Isto, pois, o fato de ser o demandado pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos não condiz com a conclusão de que não dispõe de condições de fazer frente às despesas processuais, não se encontrando este Juízo vinculado às decisões exaradas em outros feitos, as quais concederam a benesse postulada. De igual modo, melhor sorte não assiste à preliminar de ilegitimidade passiva. Isso porque, conforme narrado na exordial, os fatos ocorreram junto à Unidade de Saúde gerenciada pelo réu IGESDF, de modo que, tomando por norte o que prediz a teoria da asserção, legitimidade remanesce àquele réu para figurar no polo passivo da demanda. Ao que concerne a insurgência apresentada pelo IGESDF em face do requerimento de justiça gratuita formulado pela parte autora, observa-se que, a irresignação não encontra amparo, na medida em que, conforme se depreende dos autos, a parte autora se encontra assistida pela Defensoria Pública, o que, de per si, já constitui indicativo da hipossuficiência econômica da parte, bem como que, conforme informações colacionadas aos autos, não detém condições de fazer frente às despesas processuais, não tendo a parte ré trazido elementos que desconstituíssem tal conclusão. Ademais, em relação à insurgência externada pelo réu IGESDF no ID 131549669, observa-se que a arguida irregularidade já restou superada, na medida em que a parte autora requereu a inclusão daquele réu no polo passivo do feito, conforme se infere do contido no ID 139137780. Por fim, no tocante à arguida necessidade de regularização do polo ativo, também suscitada na manifestação apresentada pelo IGESDF no ID 131549669, tem-se que a parte autora se encontra patrocinada pela Defensoria Pública, não se exigindo, daí, a apresentação de instrumento de mandato, além de que a parte autora se encontra regularmente representada por seu administrador provisório, uma vez que não realizado inventário até o momento, o que não constitui óbice ao prosseguimento do feito com a representação do Espólio tal como tem se dado até então. Acerca dos ônus probatórios, conclui-se que devem ser mantidos na forma estática (art. 373, incisos I e II do CPC), sendo despicienda a aplicação da Dinamização do Ônus da Prova (art. 373, § 1o do CPC) e Inversão do Ônus da Prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), na forma pretendida pelo demandante, haja vista que não implementados os requisitos que justifiquem a distribuição diversificada do ônus probatório. As partes se pronunciaram pela produção de prova testemunhal. Contudo, compulsando os autos, e especialmente a prova documental nele acostada, verifico que eventual depoimento das testemunhas requeridas pelas partes não tem o condão de dirimir dúvidas acerca do ponto nodal em discussão, que é existência ou não de erro médico/omissão na condução do quadro clínico do paciente, haja vista que as percepções eventualmente externadas pelas testemunhas dificilmente tomariam proporção diversa daquela já constante dos prontuários colacionados ao feito, na medida em que se tratam dos profissionais que prestaram o atendimento à vítima e a acompanharam no período em que procurou a rede pública de saúde. Assim, indefiro a produção da prova testemunhal. Outrossim, após análise detida dos autos, concluo que este Juízo não detém capacidade técnica e expertise adequada para aferir se o falecimento do paciente decorreu da arguida prestação deficiente de serviço pela parte ré. Destarte, determino de ofício a realização da prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do Juízo o Sr. GABRIEL FERNANDES DE CARVALHO SCHMIDT, com cadastro na Corregedoria deste e. Tribunal, cuja intimação deverá se dar por e-mail e/ou telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado e arbitrar o valor dos honorários. A referida prova técnica será custeada por rateio entre as 3 (três) partes, tal qual prescreve o artigo 95, do CPC. Intimem-se as partes a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, promova-se a intimação do expert por e-mail e telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado, devendo ser destacado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, no caso, os honorários devidos pela demandante serão pagos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da Portaria Conjunta no 101 de 10 de novembro de 2016. O valor dos honorários ficou fixado no anexo do referido ato normativo no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Destaca-se que referida Portaria autoriza, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, a majoração do valor acima em até 5 (cinco) vezes, não podendo, todavia, ultrapassar o valor de R$1.798,15 (um mil, setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), por força do art. 7o da Portaria no 53/2011, alterado pela Portaria GPR no 69 de 13 de janeiro de 2022. Caso o Auxiliar do Juízo nomeado não seja intimado ou não aceite o encargo, nomeio, em substituição, os experts, que, nesta ordem, deverão ser intimados para que se manifestem nos termos já delineados: - JOAQUIM DIAS DA COSTA NETO; - ALBERTO LÁZARO DE SOUZA JUNIOR. Aceito o encargo e vindo proposta, intimem-se as partes a se manifestarem ao seu respeito, em 5 (cinco) dias. Havendo discordância, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes. As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” A decisão Id. 42920045 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo e determinou a intimação do Agravante para, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id. 45202902), o Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado (Id. 45707943). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, o Agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora